Tribunal: TJMT
Processo: 1017076-66.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017076-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Juros, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), ANCORA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 15.576.613/0001-49 (AGRAVANTE), ANA PAULA SILVA QUEIROZ - CPF: 028.148.191-19 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (AGRAVADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO EXPRESSA DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS NA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO DOS ARTS. 389 E 406 DO CC

CONFERIDA PELA

LEI Nº 14.905/2024 NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO Nº 176 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de liquidação de sentença, nos autos de cumprimento de obrigação de indenização por rescisão contratual.

2. Em embargos de declaração foi determinada a atualização do crédito pelo IPCA desde 02.03.2016 e juros moratórios pela taxa SELIC desde a citação, com base na nova redação dos arts. 389 e 406 do CC, conferida pela Lei nº 14.905/2024.

3. O agravante alegou violação aos princípios da irretroatividade da lei e do ato jurídico perfeito, em razão da mudança dos critérios anteriormente adotados em laudo pericial homologado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da redação dada pela Lei nº 14.905/2024 aos arts. 389 e 406 do CC, durante a fase de liquidação de sentença, viola os princípios da irretroatividade da lei e da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.A
A sentença condenatória não definiu expressamente os critérios de atualização monetária e de juros moratórios, remetendo sua fixação à fase de liquidação.

5. Nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 176), a ausência de definição expressa permite a aplicação da legislação vigente no momento da fixação dos consectários legais.

6.

A
decisão agravada respeitou os limites objetivos da coisa julgada e aplicou corretamente os índices legais vigentes, não havendo retroatividade indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de fixação expressa na sentença sobre os critérios de atualização e juros autoriza a aplicação da legislação vigente à época da liquidação da obrigação. 2. A aplicação da nova redação dos arts. 389 e 406 do CC, conferida pela Lei nº 14.905/2024, não configura violação à coisa julgada ou retroatividade da norma.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.134.398/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 22.10.2014 (Tema Repetitivo nº 176).

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Âncora Empreendimentos e Construções EIRELI contra decisão proferida nos autos da liquidação de sentença de nº 1004736-06.2021.8.11.0041, oriunda da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se busca a efetivação de indenização fixada em ação de rescisão contratual c/c indenização por perdas e danos (processo nº 0025144-11.2016.8.11.0041).

O juízo de primeiro grau, após acolher embargos de declaração opostos pela MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE LTDA, alterou os critérios anteriormente fixados, determinando a atualização do crédito da parte exequente pelo IPCA desde a data da rescisão contratual (02/03/2016), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC a partir da citação, conforme os artigos 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei n.º 14.905/2024. Em virtude dessa modificação, foi homologado o laudo pericial que apurou o valor da indenização em R$ 614.348,06.

A agravante sustenta que a decisão violou os princípios da irretroatividade da lei e do ato jurídico perfeito, pois a sentença exequenda foi prolatada em momento anterior à vigência da Lei 14.905/2024, e que os critérios anteriormente estabelecidos, com o INPC como índice de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, já haviam sido aplicados e acolhidos na decisão homologatória do laudo pericial.

Argumenta, ainda, que a alteração na forma de cálculo resultaria em expressiva redução do crédito a ser recebido, configurando risco de lesão grave e de difícil reparação.

Em decisão monocrática de id. 289694884, foi concedido efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão recorrida no tocante à aplicação dos novos critérios de atualização e juros, até o julgamento definitivo do agravo.

Contrarrazões apresentadas no id. 296608377 defendem a regularidade da decisão recorrida, argumentando, entre outros pontos, que a sentença originária não fixou os critérios de atualização e juros, devendo, por isso, incidir a legislação vigente no momento da fixação desses consectários, que contempla os novos critérios previstos na Lei n.º 14.905/2024.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia decorre da irresignação da agravante contra decisão proferida na fase de liquidação de sentença que, ao acolher embargos de declaração opostos pela executada/agravada, determinou a aplicação da nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei nº 14.905/2024, para fins de definição dos encargos legais, homologando, ao final, o valor da liquidação em R$ 614.348,06.

A agravante sustenta que a substituição dos critérios de correção monetária (de INPC para IPCA) e de juros moratórios (de 1% ao mês para taxa SELIC)
representa aplicação retroativa da legislação superveniente, em afronta aos princípios da segurança jurídica, da irretroatividade e da preservação do ato jurídico perfeito. Afirma, ainda, que os índices teriam sido consolidados pela sentença proferida em 2020.

No entanto, a sentença exequenda apenas reconheceu o inadimplemento contratual e condenou a parte ré ao pagamento de indenização por perdas e danos nos moldes da cláusula 3.3 dos contratos firmados entre as partes, remetendo a definição do valor devido à fase de liquidação.

Vejamos (id. 82631913 – pág. 223/224 dos autos de n.º 0025144-11.2016.8.0041):

Na ausência dessa fixação, deve ser observada a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 176, no sentido de que não há violação à coisa julgada quando os consectários legais são fixados com base na legislação vigente à época da liquidação ou execução da sentença.

Assim, a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC como juros moratórios observa a legislação atualmente em vigor (Lei n.º 14.905/2024), não se tratando de retroatividade normativa, mas de adequação legal ao momento processual apropriado
.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para manter a decisão que fixou a correção monetária pelo IPCA desde a data da rescisão contratual e os juros moratórios pela taxa SELIC a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025